Tribunal: TJMT
Processo: 0000813-54.1996.8.11.0044
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000813-54.1996.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), Jose Lairto Longhini-ME (EMBARGADO), LARA MOERSCHBERGER NEDEL - CPF: 000.498.291-65 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), HOMERO AMILCAR NEDEL - CPF: 290.535.280-91 (ADVOGADO), JAIME DIAS PEREIRA FILHO - CPF: 207.092.261-87 (EMBARGADO), JAIVO DIAS PEREIRA - CPF: 207.291.201-63 (EMBARGADO), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (ADVOGADO), JOSE LAIRTO LONGHINI - CNPJ: 26.565.010/0001-68 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), JAIVO DIAS PEREIRA - CPF: 207.291.201-63 (EMBARGANTE), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), JOSE LAIRTO LONGHINI - CNPJ: 26.565.010/0001-68 (EMBARGANTE), LARA MOERSCHBERGER NEDEL - CPF: 000.498.291-65 (ADVOGADO), HOMERO AMILCAR NEDEL - CPF: 290.535.280-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DUPLO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADA OMISSÃO DO ACORDÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADO.

I - Os Embargos de Declaração são admissíveis quando a decisão guerreada apresentar erro material, obscuridade, dúvida ou contradição, ou for omissa sobre ponto acerca do qual deveria se pronunciar.

II - Os vícios alegados estão calcados, na verdade, na insatisfação do Embargante com o resultado de seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

R E L A T Ó R I O

EGRÊGIA CÂMARA.

Duplo Embargos de Declaração interpostos por ambas as partes, contra Acordão do Recurso de Apelação nº 0000813-54.1996.8.11.0044, interposta contra a sentença que decretou a prescrição do titulo extrajudicial da Ação de Execução de Título Extrajudicial, proposta por BANCO BRADESCO S.A., em desfavor de JOSE LAIRTO LONGHINI-ME.

Na fase recursal, a Segunda Câmara Cível por unanimidade, conformou a prescrição decretada na Ação de Execução de Título Extrajudicial.

Da mesma forma, julgou prejudicado o recurso adesivo, da seguinte forma:

'APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMÓVEL DADO EM GARANTIA – DESLOCAMENTO DA ÁREA NA MATRÍCULA - PEDIDO DE SUSPENSÃO PROCESSUAL PARA LOCALIZAÇÃO DE OUTRO BEM - DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I – Permanecendo o feito paralisado, injustificadamente, por prazo superior ao previsto para a prescrição do título, sem que a parte interessada, no caso o credor, adotasse as medidas necessárias ao seu andamento, há que ser reconhecida a prescrição intercorrente, com a consequente extinção da execução. (Ap 173907/2014, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/07/2015, Publicado no DJE 22/07/2015).

II - Conforme informação do próprio banco exequente/apelante: O executado “deu em garantia um imóvel que não possuía para assegurar o juízo e interpôs Embargos à Execução, onde procrastinou por longo tempo o andamento da ação de execução.” Assim, resta evidente que a execução nunca esteve garantida.

III - Em que pese os argumentos recursais, verifica-se que no presente caso legal fora realizada inúmeras diligências com o intuito de satisfazer o crédito do banco exequente/apelante, entretanto, todas as tentativas restaram infrutíferas, não obstando o transcurso do prazo prescricional.

IV - Desde a citação dos executados/apelado no ano de 1996, o exequente/apelante não logrou êxito em receber o pagamento dos valores devidos, tampouco realizou diligências frutíferas para tanto, tendo o processo tramitando por 26 (vinte e seis) anos sem qualquer efetividade.

V - O presente processo vem tramitando por décadas através de vários pedidos de suspensão para locação de bens dos executados, razão pela qual, correta a sentença de piso que reconheceu a prescrição.'

Inconformadas, ambas as partes apresentaram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMBARGOS OPOSTOS POR JOSÉ LAIRTO LONGUINI
, aduzindo que;
(i)
a existência contradição, já que embora o recurso adesivo do executado JAIVO DIAS PEREIRA não tenha observado os requisitos de admissibilidade, o recurso adesivo do executado JOSÉ LAIRTO LONGHINI observou a todos os requisitos, razão pela qual deve se conhecido e analisado;
(ii)
Por fim, aduziu que tal fato deve resultar em remuneração ao seu patrono, pois a pois a isenção de ônus prevista no art. 921, § 5º do CPC, não se estende e não pode se estender a recursos protelatórios,
(iii)
com tais considerações, requereu o acolhimento dos embargos de declaração.

EMBARGOS OPOSTOS POR BANCO BRADESCO S.A
, aduzindo que;
(i)
o presente embargos tem finalidade prequestionar a decisão ora prolatada e, dessa forma, abrir-se as portas para a instância especial;
(ii)
que o Acórdão é omisso já reconheceu a prescrição, sob fundamento de que o processo permaneceu parado há anos sem localização de bens passíveis de penhora;
(iii)
Contudo, ao que consta no processo, não houve configuração de desídia do embargante, pois o mesmo sempre diligenciou nos autos;
(iv)
com tais considerações, requereu o acolho, dos embargos de declaração.

Contrarrazões pugnando pelo
desacolhimento dos Embargos de Declaração adverso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGREGIA CÂMARA.

Como já relatado, trata-se de duplo Embargos de Declaração interposto por ambas as partes, contra Acordão que por unanimidade não conheceu dos Recursos Adesivos e desproveu o Recurso de Apelação nº 0000813-54.1996.8.11.0044, confirmando a prescrição decretada na Ação de Execução de Título Extrajudicial, proposta por BANCO BRADESCO S.A., em desfavor de JOSE LAIRTO LONGHINI-ME.

I - EMBARGOS OPOSTOS POR JOSÉ LAIRTO LONGUINI

No que tange ao
RECURSO ADESIVO
, interposto por JOSÉ LAIRTO LONGUINI, é de sabença que se encontra o mesmo
SUBORDINADO À SORTE DO

RECURSO PRINCIPAL
, motivo pelo qual a declaração da prescrição, e o não conhecimento do recurso principal, prejudicam a analise do adesivo,

O artigo 997, § 2º, III, do Código de Processo Civil, prescreve que:

“Art. 997 - O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte:

(...)

III - não será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível
.”

Nesse sentido:

'APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE PERDAS E DANOS C/C PAGAMENTO DE MULTA MORATÓRIA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ATRASO NA ENTREGA DE OBRA E COBRANÇA E VALORES INDEVIDOS – DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E PAGAMENTO E CONDENAÇÃO MATERIAL E EXTRAPATRIMONIAL – ÉDITO COM VASTA ROBUSTEZ FÁTICA E VIGOROSA TÉCNICA JURÍDICA – RECURSO GENÉRICO QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – APELO ADESIVO PREJUDICADO – RECURSOS NÃO CONHECIDOS.

As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos, ou seja, não basta, para tanto, a mera reprodução das teses anteriores.

O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa ao não conhecimento do recurso.

Certo que o recurso adesivo dos autores é subordinado ao conhecimento do principal, o seu processamento fica inviável nos termos do art. 997, § 2º, III, do CPC)
.' (TJMT, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 0058487-03.2013.8.11.0041, RELATOR: DES. DIRCEU DOS SANTOS, JULGADO EM 27/07/2022).

Dessa forma, impossível a analise do mérito do Recurso Adesivo.

Quanto ao pedido de fixação de honorários advocatícios
, esclareço que não houve fixação de honorários na fase de conhecimento.

Nesse sentido, insta mencionar que os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários recursais.

Assim, não havendo fixação de verba honorária na origem, não há falar em majoração de honorários em grau de recurso, em favor do patrono da parte contrária, pois não se enquadra na hipótese prevista no § 11º do art. 85 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

'EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AUTORA OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS RECURSAIS AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NA ORIGEM VÍCIOS DISPOSTOS NO ART. 1.022 DO CPC AUSENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Não houve fixação de honorários em primeiro grau, motivo pelo qual não há falar em fixação de honorários em fase recursal. Embargos rejeitados.'
(TJMS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL N. 1413424-56.2019.8.12.0000, CAMPO GRANDE, 1ª CÂMARA CÍVEL, RELATOR (A): JUIZ LUIZ ANTÔNIO CAVASSA DE ALMEIDA, J: 25/05/2020, P: 27/05/2020)

Assim, também nesse ponto os Embargos de Declaração não devem ser acolhidos.

II - EMBARGOS OPOSTOS POR BANCO BRADESCO S.A.

Inicialmente, observo que todos os pontos do recurso de apelação foram exaustivamente analisados.

Dessa forma, a fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação do voto do Recurso de Apelação, ora combatido:

“O banco exequente/apelante aduz que a prescrição intercorrente não se operou no presente caso, já que houve a citação dos executados, bem como existe garantia real.

Que não incorreu em desídia, e que nesse caso, a interrupção da prescrição retroage a data da propositura da ação. Razão pela qual acredita que não há como reconhecer a prescrição.

Por fim, aduziu que houve demora no atendimento dos atos judiciais, razão qual não pode ser reconhecida a prescrição.

Pois bem,

Como bem narrado, a instituição bancaria exequente/apelante, requereu a decretação da prisão do fiel depositário da área de terras denominada Fazenda Rio Alegre em 15/08/2006, aduzindo que:

“O depositário claramente brinca com a justiça, deu em garantia um imóvel que não possuía para assegurar o juízo e interpôs Embargos à Execução, onde procrastinou por longo tempo o andamento da ação de execução”. (id. 164901427 - Pág. 210 – PDF fl. 218).

Ainda, alegando não ter localizado bens passiveis de penhora de propriedade dos executados, o Banco exequente/apelante, requereu a suspensão processual em:

19/05/2000
(id. 164901427 - Pág. 170 – PDF fl. 178).

26/11/2009
(id. 164901427 - Pág. 349 – PDF fl. 357).

21/08/2012
(id. 164901427 - Pág. 370 – PDF fl. 378).

02/06/2014
(id. 164901427 - Pág. 381 – PDF fl. 389).

Todos os pedidos foram atendidos pelo Juízo de piso.

Além das suspenções processuais, o Banco exequente/apelante requereu a penhora do valor da dívida, via BACEN-JUD em duas oportunidades:

·
Pedido de Penhora BACEN – pdf fl. 364, em

10/10/2011.

·
Pedido de Penhora BACEN – pdf fl. 392, em 17/02/2016.

Em todas as oportunidades, os pedidos de penhora foram deferidos. Entretanto restaram infrutíferas.

Dessa forma, é obvio que a execução nunca esteve garantida.

Assim, da análise do processado, infere-se que desde a citação dos executados no ano de 1996 o exequente não logrou êxito em receber o pagamento dos valores devidos, tampouco realizou diligências frutíferas para tanto, tendo o processo tramitado por 26 (vinte e seis) anos sem qualquer efetividade.

Consigno que o prazo prescrição aplicável à espécie é de cinco (05) anos, a teor do disposto no art. 206, § 5º, inciso I, do referido diploma legal, in litteris:

“Art. 206. Prescreve. (...) § 5º Em cinco anos: I – a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. ”

Além disso, o artigo 921, § 4º, do Código de Processo Civil ordena que o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo, qual seja 01 (um) ano.

O presente processo vem tramitando por décadas através de vários pedidos de suspensão para locação de bens dos executados, razão pela qual, correta a sentença de piso que reconheceu a prescrição.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - NOTA PROMISSÓRIA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - OCORRÊNCIA - PARALISAÇÃO DO FEITO - NEGLIGÊNCIA DA PARTE INTERESSADA - RECURSO DESPROVIDO. Permanecendo o feito paralisado, injustificadamente, por prazo superior ao previsto para a prescrição do título, sem que a parte interessada, no caso o credor, adotasse as medidas necessárias ao seu andamento, há que ser reconhecida a prescrição intercorrente, com a consequente extinção da execução. (Ap 173907/2014, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/07/2015, Publicado no DJE 22/07/2015)” (TJMT - APL: 00000066119968110035 173907/2014, Relator: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 15/07/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/07/2015).

Portanto, prescrito o direito do credor, a pretensão recursal não pode triunfar.

Ainda, esclareço que é descabida a alegação de que a prescrição foi alcançada pela demora da máquina judicial.

Todos os requerimentos do Banco apelante foram despachados pelo Juiz de Piso.

Dessa forma, diversamente do alegado, a ineficiência da instituição bancária em localizar um bem livre e apto a execução, não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, uma vez que os pedidos foram atendidos e as diligências realizadas em tempo hábil, o que afasta, portanto, a aplicação da Súmula n. 106 do STJ, restando consumado a prescrição intercorrente.

Forte nos argumentos acima conheço do recurso,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença piso, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, tendo em vista que não houve fixação de honorários na origem, deixo de efetuar a majoração na fase recursal.

É como voto.”

Dessa forma, entendo que as alegações estão calcadas, na verdade, na insatisfação do ora Embargante com o resultado do julgamento anterior, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o
manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento
.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção do Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Com relação ao requerimento da Embargante para que este Tribunal manifeste-se, para fins de prequestionamento
, acerca da possível violação da norma jurídica, ressalto que a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Ademais, pelo que se verifica do disposto no art. 1.025, do CPC, não é necessário o acolhimento do recurso para que se reconheçam os efeitos de prequestionamento pretendidos pela parte embargante.

Isso posto,
REJEITO AMBOS OS EMBARGOS
, nos termos da fundamentação acima, mantendo todos os termos do acordão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024